Tribunal: TJES
Processo: 5003906-09.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: K. C. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003906-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE ALVES MACRE - ES32894, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: K. C. P.
Advogado do(a) APELADO: IVANELES OLIVEIRA JUNIOR - ES23935-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que a embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

O embargante alegou que a decisão é omissa quanto às teses de legalidade da recusa de cobertura com base na Lei nº 9.656/98, de taxatividade do Rol da ANS, do desequilíbrio contratual e da excludente de ilicitude por exercício regular de direito.

Porém, assim constou do voto condutor:

“O fato de não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir o exame ou procedimento solicitado pelo médico, já que a lista é apenas exemplificativa e consta tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual.

A apelante fundamenta, ainda, sobre a
Lei
nº 9656/1998, que estabelece-se que, caso o tratamento ou procedimento indicado pelo médico ou odontólogo não esteja no rol básico da ANS, a cobertura deve ser autorizada. Isso, desde que seja comprovada a eficácia do tratamento, com base em evidências científicas, plano terapêutico detalhado, e recomendações de órgãos como a Conitec ou instituições internacionais renomadas na área de avaliação de tecnologias em saúde, que já tenham aprovado o tratamento.

Ocorre que, sobre tal alegação, o STJ já julgou:

[...]

O tratamento prescrito tem comprovação de segurança e eficácia satisfatória. Logo, a recusa do apelante pela cobertura de tratamento necessário do jeito solicitado, mesmo diante da indicação e solicitação médica, decerto caracterizou conduta ilícita e abusiva. Assim, incabível a negativa da operadora e o pleito em relação a novo laudo, uma vez que a doença que acomete a recorrida é grave e cabe ao médico atualizar a situação da paciente.”

Ocorre que, como explicitado no voto condutor, o entendimento desta c. Câmara é que o rol da ANS é de natureza exemplificativa e que não cabe à operadora limitar as opções terapêuticas, concluindo que a postura adotada pela embargante caracterizou conduta ilícita e abusiva, pelos fundamentos já explicitados, conforme jurisprudência citada.

Portanto, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o acórdão analisou todos os pontos essenciais para a resolução do litígio, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que de uso
off-label
e não previsto no rol da ANS, por entender que não cabe à operadora limitar as opções terapêuticas.

A decisão fundamentou-se em jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, afastando a legalidade da conduta da operadora e, por conseguinte, reconhecendo o dever de custeio e a ocorrência do dano moral.

A pretensão da embargante, a pretexto de sanar omissões, busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante de tais razões, conheço, mas
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.